Tribunal: TJMT
Processo: 1002812-60.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002812-60.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.468.741-52 (RECORRENTE), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), JOSINETE DA SILVA AMORIM - CPF: 488.519.811-91 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), PAY2FREE SOLUCOES EM SISTEMAS E PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 44.478.318/0001-58 (RECORRIDO), ROBERTO NASSIF PRIETO - CPF: 015.562.552-76 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002812-60.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente:
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS.

Recorridos:
NU PAGAMENTOS S.A., PAY2FREE SOLUCOES EM SISTEMAS E PAGAMENTOS S.A e PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
GOLPE FINANCEIRO.
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIONOU O MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED), SEM ÊXITO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS.
RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de fraude envolvendo transferência bancária via PIX, sob a alegação de falha na prestação do serviço pelas instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as instituições financeiras possuem responsabilidade pelas transações fraudulentas realizadas na conta da consumidora; (ii) avaliar a existência de dano moral indenizável decorrente dos prejuízos alegados pela parte recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se configura quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, conforme previsto no § 3o, inciso II, do referido artigo
.

A própria parte autora admite ter seguido orientações de fraudadores, fornecendo informações sigilosas e realizando operações induzida em erro, configurando culpa exclusiva do consumidor, conforme art. 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há provas de que as instituições financeiras tenham praticado qualquer conduta ilícita ou contribuído para a ocorrência da fraude
.

6.

A reclamada Nu Pagamentos acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) na tentativa de recuperar o valor transferido, sem êxito, o que reforça a ausência de responsabilidade pelo ocorrido.

Precedentes jurisprudenciais reafirmam que a responsabilidade do fornecedor de serviços não se configura quando os golpes resultam da conduta exclusiva da vítima, que segue orientações de terceiros e desconsidera os alertas de segurança
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A culpa exclusiva do consumidor, ao seguir instruções de fraudadores e realizar operações que possibilitaram a concretização de golpe, exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira por transações bancárias indevidas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, incisos I e II; CDC, art. 14, § 3o, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 479; TJMG, AC no 10000220734552001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 17/05/2022; TJMT, N.U. no 1018727-98.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 268709785, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à indenização por danos sofridos, em razão da falha na prestação do serviço pelos reclamados, consubstanciada na falha na segurança e comunicação do banco com seus clientes, fator determinante para o ato ilícito e o prejuízo suportado pela autora.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado
pela juíza leiga
e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos observo que a transferência discutida foi realizada em 08/02/2024 (id. 148978563), e que o boletim de ocorrência foi registrado em 10/02/2024 (id. 148978551), tendo a autora comunicado o Reclamado acerca do golpe em 09/02/2024 (id. 148978551)

Da narrativa contida na inicial,
verifica-se que a parte reclamante admitiu entrar em contato com o número 4003-3642 enviado para seu celular
.

Deste modo, conquanto se reconheça que a notícia de compras efetuadas em seu cartão tenha potencial para gerar nervosismo,
é certo que o reclamante deveria ter entrado em contato diretamente com o banco, a exemplo do que foi feito quando percebeu o golpe
.

Assim sendo,
por não tê-lo feito, a autora demonstrou que agiu, pelo menos, com falta de cuidado
.

Importante destacar ainda que na inicial
o reclamante assume que recebeu ligação e que posteriormente ligou no número indicado na mensagem, repassando informações e dados que permitiram o acesso irrestrito à sua conta
.

Por estas razões, observa-se que a parte reclamada nada contribuiu para a prática da conduta ilícita, pois não teve qualquer envolvimento na transação, muito menos, tinha condições de evita-la já que não houve falhas do mecanismo PIX.

(...)

(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e aos reclamados os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

No caso, verifica-se que a parte demandante não logrou êxito em comprovar a responsabilidade dos reclamados quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, em consulta ao site eletrônico, observa-se que a instituição financeira NU Pagamentos S.A. possui atendimento pelos números 4020 0185, 0800 591 2117 e 0800 887 0463. No entanto, conforme narrado pela demandante,
a conversa e as ligações com o suposto funcionário foram realizadas de número telefônico diverso
(IDs 268708830 e 268708831)
.

Além disso, a reclamante admite que passou suas informações sigilosas e seguiu as instruções passadas pelo fraudador,
não sendo possível aos reclamados preverem, nesse caso, que se tratava de operação fraudulenta
.

Inclusive, consoante se extrai da exordial (ID 268708823), a parte autora narra que “
indagou os pseudo atendente o que poderia ser feito, de maneira imediata, para remediar tal situação
(...)
a atendente passa instruções para fazer a proteção do saldo, e pede que a autora acesse um código
, que iria fazer uma proteção de segurança.

(...)
pede para acessar área PIX, e utilizar o Código enviado para fazer a proteção de saldo
, que não seria uma transferência
(...)
foram passando as instruções a Requerente
(...)
”.

Cabe destacar que, conforme ID 268708836, foi acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) na tentativa de recuperação do valor, sem êxito: “(...)
A instituição financeira de destino nos informou que
não foi possível recuperar o valor transferido
, pois a conta destino estava sem saldo
(...)”.

Desse modo, não se configurou a culpa da instituição financeira pelos fatos narrados nos autos, já que a autora não foi diligente no cuidado com seus dados pessoais e sigilosos.

Não há prova de que as empresas demandadas tenham praticado ato ilícito, tampouco seria possível às instituições financeiras identificarem previamente que se tratava de operações fraudulentas, especialmente porque foi a própria autora quem passou suas informações sigilosas e seguiu as instruções fornecidas por terceiros.

Para ser imputada a responsabilidade civil, faz-se necessário a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu
, não houve comprovação do nexo de causalidade entre as empresas demandadas e os inconvenientes suportados pela consumidora, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua própria desídia ao conferir as informações passadas pelo fraudador, além de não tomar as cautelas devidas ao proceder com as instruções recebidas
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.
(TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
4. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação. 5. No caso concreto,
a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento"
, em que os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, utilizando-se de tecnologia específica (a exemplo do app SpoofApp) que altera o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial.
Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da intuição financeira, acaba efetuando transações no App e nos Terminais de Autoatendimento, realizando procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como troca e compartilhamento de senhas, habilitação de outros dispositivos móveis para transações, realização de pix e pagamento de boletos
. As vítimas realizam estes procedimentos voluntariamente, induzidas em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança para cancelamento de transações não realizadas. 6.
É importante frisar, que durante o “iter criminis” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor. Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços. Portanto, conclui-se que a instituição financeira não cometeu conduta ilícita e, consequentemente, não é responsável pelos danos suportados pela parte reclamante
. 7. Recurso conhecido e não provido.
(...) (TJMT. N.U 1018727-98.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)
(grifei)

Desse modo, ainda que a reclamante tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada pela fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 13
, nos seguintes termos:
“
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.
”
(destaquei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025